Tribunal: STF
Processo: Rcl 58535
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Almaviva Participações e Serviços Ltda. contra decisão do Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG (Processo 0011156-93.2016.5.03.0008), que teria violado o entendimento desta Corte fixado no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), bem como do Tema 360-RG (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator do acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso, discute-se, em síntese, se a autoridade reclamada violou a orientação firmada pelo STF no tema 360 da repercussão geral ao não reconhecer a licitude da terceirização, na medida em que, supostamente, formado em momento posterior ao julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (tema 725), que reconheceram a licitude da terceirização da atividade fim. […].



    Prosseguindo, imperioso se faz ressaltar que, na época do ajuizamento de ambas as demandas julgadas pelo STF não existia norma legal que impedisse a terceirização na atividade-fim, sendo que o objeto dos julgamentos era justamente a interpretação adotada pelo TST (súmula 331, III) no tocante à restrição da terceirização para atividade-fim.



    Ato contínuo, evidencia-se que o artigo 884, §5º, da CLT bem como o artigo 525, § 12 do CPC, dispõem que o título executivo no procedimento judicial de execução, fundado em aplicação ou interpretação da lei considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal é nulo.



    [...]



    Cabe destacar que a DECISÃO DO STF – Supremo Tribunal Federal é anterior ao trânsito em julgado dessa decisão na qual seja 26/11/2019, e conforme dispõe o § 14 do art. 525 do CPC



    [...]



    Logo o título executivo constituído nos presentes autos foi baseado em súmula julgada inconstitucional pelo STF.



    De tal forma, evidencia-se que o artigo 884, §5º, da CLT bem como o artigo 525, § 12 do CPC, dispõem que o título executivo no procedimento judicial de execução, fundado em aplicação ou interpretação da lei considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal é nulo.



    O fundamento que julgou procedentes os pedidos da reclamação trabalhista que originou a presente execução é nulo, desde sempre, estando o presente título executivo corrompido pela inconstitucionalidade.



    [...]



    Posto isso, visando uniformizar as jurisprudências relacionadas aos respectivos temas, foi instaurado o IRDR de nº 1000-71.2012.5.06.0018 em que se discutiu a natureza jurídica do litisconsórcio passivo formado nos processos que tem como tema a terceirização, a legitimidade recursal da empresa interessada que não integra a lide e os efeitos produzidos quando apenas uma das Rés interpôs RExt nos processos examinados em juízo de retratação.



    No dia 21 de fevereiro de 2022 o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho se reuniu e em 22 de fevereiro de 2022 finalizou o julgamento do incidente, restando decidido que o litisconsórcio passivo é necessário e unitário. Necessário pois manifesto o interesse jurídico da empresa de terceirização em compor as lides e defender os seus interesses, tais como a própria validade dos contratos de prestação de serviços celebrados. Unitário pois os juízes terão que resolver a lide de maneira uniforme, para ambas as empresas, pois incindíveis para efeito de análise de sua validade jurídica os vínculos materiais constituídos entre os atores da relação triangular de terceirização.



    Também restou fixado que a renúncia à pretensão formulada na ação não depende de anuência da parte contrária e pode ser requerida a qualquer tempo e grau de jurisdição. No entanto, a sua homologação deverá acarretar na extinção com resolução do mérito e produção de coisa julgada material, atingindo a relação jurídica que deu origem ao processo. Tal decisão obrigatoriamente produzirá idênticos efeitos para as duas empresas no plano do direito material. Logo, a decisão em sede de juízo de retratação, mesmo quando apenas uma das Rés recurso, alcançará os demais litisconsórcios de maneira idêntica.



    Com relação à legitimidade recursal, restou decidido que, como litisconsórcio necessário, a empresa prestadora de serviço que figura o polo passivo, mesmo não sofrendo condenação, possui sim interesse em recorrer da decisão que reconheceu o vínculo de emprego entre a parte autora e a empresa tomadora.



    [...]



    Diante de todo o exposto, pode-se concluir que, tendo o Egrégio Tribunal homologado, no presente feito, a renúncia contra a ALMAVIVA e aplicado os seus efeitos tão somente com relação a ela, tratando-se de litisconsórcio NECESSÁRIO e UNITÁRIO, são nulos todos os atos que foram praticados após a decisão homologatória e contra o ITAÚ.



    [...]



    Dessa forma, além da ausência de modulação dos efeitos, tratando-se o litisconsórcio necessário de questão de ordem pública, o novo entendimento firmado pelo Pleno do TST deve ser aplicado IMEDIATAMENTE ao presente feito, independentemente do tempo ou grau de jurisdição.



    Ademais não se questiona a coisa julgada, que é imutável. O que se discute é o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo, motivo pelo qual não há que se falar em qualquer ofensa à coisa julgada.



    Por consequência, a Agravante requer a aplicação do artigo 884, §5º, da CLT bem como artigo 525, § 12 e 14 do CPC e que seja declarada a total improcedência do título judicial e a consequente extinção da presente execução.”.



    Ao final, requer a suspensão da “eficácia da decisão reclamada, devendo-se observar o reconhecimento da transcendência política do tema e o seu regular processamento” (eDoc. 1, fl. 22).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 20/3/2023. Em consulta aos sítios eletrônicos do TRT-MG e do TST, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro invocado é o decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), combinado o Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018).



    Na presente hipótese, assiste razão jurídica à reclamante.



    Inicialmente, observa-se que a parte beneficiária (Guilherme Henrique Silva Alves) ajuizou reclamação trabalhista em face de Almaviva Participações e Serviços Ltda. e o Itaú Unibanco S/A, tendo o Juízo da 8ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte MG julgado parcialmente procedente os pedidos iniciais e reconhecido a ilicitude da terceirização (eDoc. 17):



    “Pretende o reclamante a declaração de ilicitude da terceirização engendrada pelas reclamadas, vez que, sob sua ótica, sempre exerceu atividades típicas de bancário, devendo o vínculo se estabelecer com o Banco Itaú Unibanco S/A.



    Alega o autor que laborava com exclusividade no atendimento a clientes do banco, ‘especificamente realizando atendimento a clientes, vendas de cartões de crédito, registro de solicitações, cobrança de cartões de clientes correntistas e não-correntista, os quais encontram-se em débitos com essas instituições financeiras, oferecimento de produtos e serviços, etc’ (inicial - fl. Num. a43eadb - Pág. 1), sendo imperioso reconhecer que o mesmo está inserido na condição de bancário para os efeitos de aferir as benesses advindas dos instrumentos normativos desta categoria, além de ter sua CTPS retificada para constar como real empregador o Banco Itaú Unibanco S/A.



    Contrapondo-se à pretensão exordial, os reclamados argumentam que entabularam contrato válido de prestação de serviços, respaldado pela legislação civil e comercial, cujo objeto configura atividade-meio do banco, tomador de serviços.



    Asseveram que os objetos sociais das empresas não possuem qualquer interligação e que o reclamante laborava nas dependências da segunda reclamada, subordinando-se a essa, não se verificando a ilicitude da terceirização havida.



    Delineados os limites fáticos e jurídicos da lide, passo à análise da questão.



    O reclamante realizava cobranças de cartões de crédito e empréstimos, e refinanciamento de dívidas de clientes do banco.



    O contrato social do segundo réu aponta que ele tem como objeto social a genérica atividade bancária em todas as modalidades autorizadas, inclusive a de operações de câmbio.



    Nesse contexto, as tarefas realizadas pelo Reclamante, envolvendo a realização de cobrança de cartões de crédito e empréstimos se inserem no complexo de atividades-fim para as quais o segundo Reclamado foi constituído, sendo o exercício das funções autoral indispensável para a realização exitosa do objetivo social do Banco Itaú Unibanco S/A.



    Assim, percebe-se que as atividades desempenhadas pelo autor estavam absolutamente desvirtuadas do contexto prometido contratualmente, relacionando-se, na verdade, à atividade precípua do Banco réu, o qual se valia da mão de obra terceirizada para a consecução de suas operações bancárias rotineiras.



    Sobre a validade desse contrato, ainda que possa ser formalmente válida perante outros ramos do Direito, não se sustenta na seara trabalhista, em face do que dispõe o artigo 9º da CLT.



    De fato, não há como se sustentar que a realização cobrança/refinanciamento de cartão de crédito, cheque especial e dívidas de um Banco consistam em sua atividade-meio.



    Data vênia de entendimentos contrários, a atividade bancária não se restringe àquelas em que há direto contato com clientes, como caixa ou gerentes em agências (seja gerente geral ou gerente de contas).



    Ocorre que, dia a dia, assiste-se a uma exacerbação de terceirizações, de maneira que, em grande monta, bancos procuram fracionar as atividades que eram realizadas pelos escriturários, assistentes de gerência, gerentes etc e, com isso, há redução do quadro de empregados, em patente precarização trabalhista. É o que sucede com a cobrança de valores de clientes referentes à venda de produtos bancários.



    Mas, partindo do exame essencial da matéria posta, constata-se que, verdadeiramente, atividades imprescindíveis e constantes dos bancos estão sendo terceirizadas. Esse grupo de atividades é essencial para o desenvolvimento de seu objeto social.



    Ora, especialmente em relação ao bancário, que possui regime especial previsto no texto celetista, não se pode admitir a precarização dos serviços prestados, com a consequente diminuição dos custos com mão de obra.



    Com efeito, o Eg. TRT da 3ª Região, em casos semelhantes, envolvendo terceirização de serviços bancários, já pacificou a matéria, mediante Súmula 49.



    Por essas razões, e com fundamento na Súmula nº 331 do C. TST, I e IV, declaro a ilicitude da terceirização realizada pelas rés, reconhecendo a existência de vínculo de emprego diretamente com o tomador de serviços.



    Consequentemente, determino ao segundo réu que proceda à anotação da CTPS da parte autora para consignar a data de admissão em 25/04/2014, data da dispensa em 10/06/2015 e o piso da categoria do segundo réu, procedendo-se ao cancelamento da anotação de vínculo com a primeira reclamada.”.



    Da sentença foi interposto Recurso Ordinário, que não reformou o tópico (eDoc. 10). Veio o Recurso de Revista do Itaú Unibanco, que foi inadmitido (eDoc. 12, fls. 2-3). Interposto Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, tido como prejudicado em face da perda superveniente do objeto (eDoc. 14, fls. 2-3):



    “Vistos.



    O 2º reclamado Itaú Unibanco S.A. interpôs Agravo de Instrumento, em 04/06/2018, sob o Id. 4e5788a, em face do despacho que denegou seguimento ao seu Recurso de Revista (DEJT de 23/05/2018, divulgado no dia útil anterior).



    O reclamante Guilherme Henrique Silva Alves, por meio da petição Id. e6abe3f, protocolizada em 16/10/2018, manifesta renúncia da "solidariedade" em relação à 2ª reclamada (Itaú Unibanco S/A), com pedido de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.



    Considerando que o instrumento de mandato Id. 7d2fa13 confere aos ilustres procuradores do reclamante, Dr. Fernando Antônio Monteiro de Souza Costa (OAB/MG 134.459) e Dr. Fabrício José Monteiro de Souza Costa (OAB/MG 134.198), o poder específico para renunciar, homologo a renúncia em face do 2º reclamado Itaú Unibanco S.A. e julgo extinto o processo com resolução de mérito em relação a ele (art. 487, III, alínea c, do CPC).



    Evidencia-se, assim, a perda de objeto Agravo de Instrumento (Id. 4e5788a) interposto pelo Banco-reclamado.



    Registro que, devidamente intimada do acórdão que deu provimento parcial ao seu Recurso Ordinário (DEJT de 29/09/2017), a 1ª reclamada Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática S.A. não interpôs o competente Recurso de Revista, havendo, portanto, o trânsito em julgado.



    Dessa forma, determino que se proceda à baixa da petição do referido recurso e que os autos sejam devolvidos à origem.”



    As partes foram chamadas para requerem o que for de seu interesse (id. cd95fdc). A reclamante arguiu Exceção de Pré-executividade, que foi rejeitada pelo Juízo reclamado (eDoc. 11):



    “O título executivo possui o requisito da exigibilidade, uma vez que o feito já transitou em julgado.



    Nesse sentido, parte do trecho da decisão de julgamento do ADPF n.º 324: ‘Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada.’ (destaquei).



    Portanto, julgo improcedente a exceção de pré-executividade oposta por Almaviva do Brasil Telemarketing e Informática Ltda.



    Intimem-se.



    Decorrido o prazo recursal, devolvam-se ao Itaú Unibanco SA eventuais depósitos recursais constantes nos autos, excluindo-o do polo passivo da demanda.



    Na sequência, intimem-se as partes para apresentarem seu cálculos de liquidação na forma do Provimento Consolidado deste Regional.”



    Na sequência vieram os Embargos à Execução que não foram conhecidos por ausência de garantia do juízo (eDoc. 16):



    “Da admissibilidade



    Estabelece o § 11º, do art. 899, da CLT, incluído pela Lei nº 13.467, de 2017, a possibilidade de que o depósito recursal fosse substituído pelo seguro garantia judicial.



    No entanto é necessário que a substituição leve em conta a execução da obrigação de pagar decorrente do comando sentencial.



    No caso em tela, a apólice anexada sob id d594188 foge à finalidade do depósito recursal, na medida em que estabelece condições que extrapolam os procedimentos processuais, cuja condução cabe ao Juiz, bem como dificultam ou obstam o levantamento do valor, mesmo que parcial, pelo exequente. Para ilustrar, cita-se o prazo de vigência determinado, cuja renovação depende de atos da própria seguradora ou da executada, a necessidade do trânsito em julgado, que impede que o exequente levante o valor incontroverso nos autos.



    Portanto, afasto a garantia ofertada pela Almaviva do Brasil, uma vez que a apólice de seguro desvirtua a garantia judicial.



    Sendo assim, não conheço dos embargos à execução opostos pela 1ª reclamada, porque não garantida a execução.



    Necessário se faz registrar, porém, que a homologação da renúncia ao direito em que se funda a ação, em relação ao Banco Itaú, fora publicada no no DEJT do dia 1º de março de 2019, não tendo sido objeto de recurso.



    Do mesmo modo, o tema da nulidade do título executivo também encontra-se superado, conforme decisão de id 997c14b.



    Entretanto, até aqui, não vejo a embargante como litigante de má-fé, nem considero sua conduta como ato atentatório à dignidade da justiça, pelo que se impõe rejeitar o requerimento de imposição de multas formulado pelo exequente.



    Por outro lado, fica advertida a embargante que a reiteração de atos protelatórios ensejará a aplicação da multa estabelecida no art. 774, parágrafo único, do CPC.



    Conclusão



    Pelos motivos expostos, não conheço dos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA SA.”



    O TRT-MG determinou novo juízo de admissibilidade dos Embargos à Execução (eDoc. 9). O Juízo reclamado constatou persistirem as irregularidades na nova apólice apresentada e não conheceu dos Embargos à Execução. Vem o Agravo de Petição, julgado intempestivo (eDoc. 15). Recurso de Revista inadmitido (eDoc. 13). Agravo de Instrumento em Recurso de Revista remetido ao TST e não provido pela Min. Liana Chaib, em decisão monocrática de 2/3/2023.



    Pois bem.



    Conforme demonstrado acima, ainda na fase de conhecimento, a Justiça do Trabalho reconheceu a ilicitude da terceirização. Já em fase de execução, o Juízo reclamado, por sua vez, manteve a eficácia do título executivo judicial, sem observar os parâmetros fixados pelo julgamento do Tema 360.



    Como se observa, o Juízo reclamado – apesar de reconhecer que a sentença exequenda foi fixada em sentido contrário ao decidido na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018) – manteve a exigibilidade do título, ao não aplicá-lo aos processos em que já houve o pronunciamento judicial a respeito do tema, com sentenças já transitadas em julgado.



    Ao assim decidir, o Juízo reclamado deixou de observar o fator cronológico bem delimitado, na parte final, da tese fixada no julgamento do Tema 360 – segundo o qual é inexigível a sentença fundada em norma declarada inconstitucional, desde que “o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda” – uma vez que, no caso em análise, a estabilização do acórdão fundado na Súmula 331, I, proferido pelo TRT-MG, ocorreu com o despacho no Agravo de Instrumento no Recurso de Revista, de 8/1/2019, que diante do reconhecimento da perda superveniente do objeto em face da homologação da renúncia ao em que se funda a ação, determinou a certificação do trânsito em julgado (eDoc. 14); enquanto que, ainda em 30/8/2018, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário), declarou a inconstitucionalidade da Súmula 331/TST, por violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentando, ao final, a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. Na ocasião, consignei, em meu voto, que: 



    “A empresa ‘tomadora’ contrata a ‘prestadora’ para, em tempo determinado, realizar atividade específica que contribui com seu fluxo de produção, mas jamais substitui em inteireza sua atividade, com abuso e prejuízo aos trabalhadores. 



    É ultrapassada a manutenção dessa dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’, para fins de terceirização, e errônea a confusão de identidade entre terceirização com intermediação ilícita de mão de obra. 



    Por partir da errônea confusão entre ‘terceirização’ e ‘intermediação de mão de obra’, chega-se à errônea conclusão de precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. 



    Em nenhum momento a opção da terceirização como modelo organizacional por determinada empresa permitirá, seja a empresa ‘tomadora’, seja a empresa ‘prestadora de serviços’, desrespeitar os direitos sociais, previdenciários ou a dignidade do trabalhador. 



    A garantia de proteção ao trabalho não engloba somente o trabalhador subordinado mediante o tradicional contrato de trabalho, mas também o autônomo e o terceirizado, e, além disso, como salienta PAOLO BARILE, alcança o próprio empregador, enquanto empreendedor do crescimento do país, que tem, na correta interpretação dos valores sociais do trabalho, a necessária segurança jurídica. 



    Caso isso ocorra, seja na relação contratual trabalhista tradicional, seja na hipótese de terceirização, haverá um desvio ilegal na execução de uma das legítimas opções de organização empresarial, que deverá ser fiscalizado, combatido e penalizado. 



    Da mesma maneira, caso a prática de ilícita intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários dos trabalhadores, se esconda formalmente em uma fraudulenta terceirização, por meio de contrato de prestação serviços, nada impedirá a efetiva fiscalização e responsabilização, pois o Direito não vive de rótulos, mas sim da análise da real natureza jurídica dos contratos.“



    Nem se diga pela ausência de legitimidade da reclamante, dado o entendimento vinculante do TST no sentido da existência de litisconsórcio passivo necessário e unitário em casos de discussão de ilicitude da terceirização e, por consequência, a impossibilidade de renúncia por parte do beneficiário como forma de impedir a eficácia dos precedentes vinculantes desta CORTE quanto à licitude da terceirização.



    Dessa maneira, a manutenção do acórdão, fundada na Súmula 331/TST, contraria os resultados produzidos pelos julgamentos do Tema 360 da Repercussão Geral (RE 611.503, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Redator p/ acórdão Min. EDSON FACHIN, julgado em 20/9/2018), combinado com ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Pleno, julgado em 30/8/2018), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o ato reclamado (Processo 0011156-93.2016.5.03.0008). 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente